Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Inexistência de prejudicialidade externa. Aplicação da taxa selic. Inexistência de anatocismo. Inconstitucionalidade não reconhecida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo fazendário que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação à execução. O agravante alegou: (i) existência de prejudicialidade externa por força de ação rescisória em curso; (ii) inexigibilidade do título executivo, por se tratar de coisa julgada inconstitucional; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre valores devidos; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se há prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória e de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade; (ii) determinar se a aplicação da taxa SELIC configura anatocismo; (iii) verificar se a ausência de dotação orçamentária e o Tema 864 do STF impedem o cumprimento da sentença e (iv) apurar a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa foi afastada, dado que a liminar na ação rescisória foi indeferida por já terem sido analisadas as matérias alegadas, e a ADI 7.391/DF não foi conhecida, sendo improvido o agravo regimental contra essa decisão.
4. A Lei Distrital n. 5.184/2013, que prevê reajuste escalonado, não afronta o Tema 864 do STF, que trata de revisão geral anual da remuneração e exigência de dotação orçamentária.
5. Inexiste anatocismo, pois a SELIC incide de forma única e prospectiva a partir de 09/12/2021, sobre valor consolidado anteriormente corrigido por IPCA-e e juros da poupança, afastando-se a cumulação de índices.
6. A EC 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019 autorizam a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
7. Não se verifica excesso de execução, pois os critérios adotados para correção seguem os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.
8. O art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 possui natureza normativa primária, com força vinculante, nos termos da jurisprudência do STF (ADC 12/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória ou de ADI não conhecida não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021 não caracteriza anatocismo, desde que observada a incidência exclusiva do índice após essa data. 3. A ausência de dotação orçamentária não invalida o reajuste previsto em lei distrital escalonada, conforme distinção ao Tema 864 do STF. 4. O art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 tem aplicação obrigatória e não foi declarado inconstitucional, legitimando o critério de atualização adotado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.019, I; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; LC-DF n. 769/2008, art. 4o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/05/2024; STF, ADC 12/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto; STF, Tema 864; TJDFT, Ac. 1834332, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024; TJDFT, Ac. 2011382, 0707114-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025.